Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. MODIFICAÇÃO.1 – Caso em exame. Embargos interpostos pela agravada em que alega omissão no tocante à exigibilidade da condenação ao custeio das verbas sucumbenciais dada a concessão da gratuidade na origem.2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que se verifica no presente caso. Concedida a benesse na origem, deve ser suspensa a exigibilidade da condenação ao custeio dos honorários advocatícios, consoante dicção do art. 98, §3o do CPC. Acordão reformado para acrescentar a informação acerca da suspensão da exigibilidade da condenação.3 – Embargos conhecidos e providos.
(ic)